Tribunal: TJSP
Processo: 2186777-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Expedição de ofício à CNSEG – Cabimento – Impossibilidade de obtenção das informações em caráter particular – Penhora de valor relativos à previdência privada – Inaplicabilidade do art. 833, inciso IV do CPC – Decisão reformada - Recurso provido.